Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002386-71.2021.8.11.0000
Agravo no 1002386-71.2021.811.0000
Agravante: José Adolfo Correa da Silva
Agravada: A. R. Slompo Móveis-ME
Agravo interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, José Adolfo Correa da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Ação Monitória no 00016402-86.2015.811.0055, Código no 202057, apresentado por A. R. Slompo Móveis-ME, em face de José Adolfo Correa da Silva, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu, ao argumento de tratar de questão já preclusa, o pedido feito pelo executado, aqui agravante, de reconhecimento da impenhorabilidade e de desbloqueio do imóvel residencial, matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra, que foi penhorado no Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado pela aqui agravada.
Após asseverar ter deixado de juntar comprovante de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, alega, em síntese, que o imóvel penhorado – residencial, de matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra – trata de bem de família, amparado pela Lei no 8.009/90 e, protegido, portanto, pela impenhorabilidade.
Argui ter formulado pedido de desbloqueio do imóvel penhorado no Cumprimento de Sentença apresentado contra si, cujo pleito foi indeferido pela decisão impugnada.
Defende o afastamento da preclusão da arguição, ao fundamento de tratar de matéria de ordem pública, com possibilidade de ser pleiteada em qualquer tempo.
Defende ainda, a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, ao argumento de já ter, inclusive, ofertado outro bem para pagamento da dívida, que não foi aceito pelo credor por puro preciosismo.
Após pugnar pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.
Intimado, comprovou ser beneficiário da justiça gratuita (id. 76704487).
É o relatório.
Decido.
Busca José Adolfo Correa da Silva, executado do Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado por A. R. Slompo Móveis-ME, aqui agravado, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada, que indeferiu, ao argumento de tratar de questão já preclusa, o pedido feito pelo executado, aqui agravante, de reconhecimento da impenhorabilidade e de desbloqueio do imóvel residencial, matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra, que foi penhorado no referido Cumprimento de Sentença.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica a urgência apta a provocar prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
A decisão impugnada não determinou, de imediato, a execução de atos expropriatórios.
Determinou, pois, inicialmente, a intimação do oficial de justiça para manifestar sobre eventual divergência no laudo de avaliação e posterior manifestação das partes, em 15 dias.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para, no prazo, apresentar contraminuta, caso queira.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator